Tribunal: CARF
Processo: 10820.721608/2018-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.721608/2018-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.519 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
J. P. DA SILVA JUNIOR PEÇAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2019
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006. Se não houve a regularização de tais
débitos no prazo legal de 30 (trinta) dias, contados da ciência do ADE, a
exclusão do Simples Nacional deve ser mantida.
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA.
INCOMPETÊNCIA CARF.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Barbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.721608/2018-17
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.519 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10820.721608/2018-17

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-66.638, de 26 de setembro
de 2019, proferido pela 6a Turma da DRJ/ POA, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente, mantendo-a excluída do Simples Nacional, a partir de
01/01/2019, em razão de possuir os seguintes débitos com a Fazenda Pública Federal, cuja
exigibilidade não estava .suspensa
Conforme Ato Declaratório Executivo DRF/ATA no 03560907, de 31 de agosto
de 2018 (e-fls. 15 e 17), a Recorrente foi excluída do Simples Nacional por possuir débitos com
a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, elencados às e-fls. 16. Referido
Termo de Exclusão segue reproduzido:

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.519 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10820.721608/2018-17

Após sua cientificação, em 19 de setembro de 2018, (e-fls. 24), a Recorrente
interpôs manifestação de inconformidade relatando que a situação difícil pela qual passara e
questionando a constitucionalidade dos artigos 17, inciso V, e 29, incisos IX e X, ambos da Lei
Complementar n.o 123/2006, a partir do que dispõe os artigos 170, inciso IX, e 179 da CF.
Por sua vez, a autoridade administrativa, analisando os argumentos mencionados,
às e-fls. 31-32, deixou consignado:
“(...)
Conforme consulta ao sistema SIVEX, verifica-se que a motivação da emissão
do ADE No03560907, foi a existência de débitos do Simples Nacional e inscritos em
dívida ativa, que relaciona, com exigibilidade suspensa, conforme disposto no art. 17,
inciso V da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinado pelo
art. 15, inciso XV da Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018.
A hipótese legal para permanência no Simples Nacional prevista no art. 31, § 2o
da LC no 123, de 2006, é a de que a pessoa jurídica comprove a regularização dos
débitos que motivaram a exclusão, no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da
ciência da comunicação da exclusão (art. 84, § 1o da Resolução CGSN no 140, de 22 de
maio de 2018).
Considerando que a interessada foi devidamente cientificada do ADE
No01841035 em 19/09/2018, deveria ter regularizado a totalidade dos débitos acima
relacionados até 19/10/2018.
Como se pode verificar, a interessada não regularizou os débitos motivadores de
sua exclusão dentro do prazo previsto na legislação, pois quedou-se inerte ao pagamento
das supracitadas pendências fiscais (fls. 25 e 26 ).
Alega, em apertada síntese, dificuldades econômicas e a inconstitucionalidade
em se excluir do regime do Simples Nacional por falta de pagamentos fiscais ( fls.12 a
14 ). Cabe ressaltar que não é cabível a análise desta matéria em sede de revisão de
ofício .
Não se constatando portanto a hipótese de revisão de ofício, encaminha-se o
presente processo à DRJ/RPO para julgamento, nos termos da competência
estabelecida no inciso IV do art. 277 da Portaria MF no 430, de 2017”.
Neste cenário a DRJ, ao apreciar a manifestação de inconformidade, decidiu por
sua improcedência, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/01/2019
CONSTITUCIONALIDADE.
A constitucionalidade das leis é vinculada para a Administração Pública.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2019
DÉBITOS. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.519 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10820.721608/2018-17

A existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa, não regularizados no prazo legal, é causa de exclusão de ofício da empresa do
Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Irresignada, com o acórdão de piso, a Recorrente interpôs recurso voluntário
alegando:
“(...)
DO MÉRITO
Todas as MEs e EPPs que possuírem débitos tributários para com algum dos
entes federativos - União, estados, Distrito Federal e municípios -, deverão regularizá-
los sob pena de exclusão do regime tributário Simples Nacional, previsão disposta nos
artigos 17, V, da Lei Complementar 123/2006 e 6o, parágrafo 2o, I, da Resolução CGSN
94/2011.
Tal procedimento de exclusão deve ser considerado completamente ilegal e
inconstitucional, se for resultado, exclusivamente, de dívidas tributárias, por constituir-
se em expediente sancionatório indireto para o cumprimento da obrigação tributária.
Cabe ressaltar o entendimento do Tribunal Regional Federal da 1a Região
quando refere-se a coação indireta, afirmando ser a jurisprudência uníssona para afastar
a sanção que obrigue as pessoas a saldarem débitos pendentes, prescrevendo que “não
pode, em razão da existência de débito, recusar a prestação de seus serviços, uma vez
que o ordenamento jurídico confere ao credor meios legais próprios para cobrança de
seus créditos, sendo desarrazoada, portanto, a utilização de sanções administrativas
como meio coercitivo para compelir o administrado ao pagamento de seu débito”.1
No mesmo sentido é a decisão do Supremo Tribunal Federal analisando os
prejuízos sofridos pelas empresas ao serem excluídas do Simples Nacional,
proclamando que “nesse regime, em que há, entre outras vantagens, tratamento
diferenciado e favorecido quanto ao recolhimento de tributos e ao cumprimento de
obrigações trabalhistas e previdenciárias, as micro e pequenas empresas têm a
possibilidade de sofrerem uma menor tributação, o que impacta, lógica e diretamente,
no seu caixa. Os impactos econômicos, financeiros e jurídicos decorrentes da exclusão
da Recorrente de regime de tributação que é mais favorável ao exercício de suas
atividades são aptos à caracterização do dano de difícil reparação”.2 A exclusão do
Simples Nacional, somente por dívida tributária, é indiscutível e puramente sanção
política, implicando em negativa de direito ao exercício da atividade econômica
empresarial. Agindo assim, a Fazenda está fazendo “justiça pelas próprias mãos [...]
levando a empresa ao caos”3, restando “inconstitucionais as restrições impostas em
razão do não pagamento de tributo”4.
Se o Fisco pretende haver seus créditos contra os contribuintes, pode e deve
lançar mão de meios mais adequados para essa finalidade, conforme previsões dispostas
nas legislações pátrias.
A Lei Complementar 123/2006 não foi criada para resolver os problemas
financeiros e do fluxo de caixa das empresas e das Fazendas Públicas federais, estaduais
ou municipais, mas sim para regulamentar o que estava disposto na Constituição
Federal nos artigos 146, ‘d’, parágrafo único, e 170, IX e parágrafo único, por isso que
não importa os valores negativos, se expressivos ou não nos caixas públicos, já que o
Estado existe para fazer cumprir seu papel, decorrente de lei constitucional, nada, além
disso, deve ser inventado para ludibriá-la.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.519 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10820.721608/2018-17

As Fazendas Públicas já possuem instrumentos de cobrança ágeis e eficazes das
dívidas tributárias, dentre os quais se destacam a Lei de Execuções Fiscais 6.830/1980,
a negativação no cadastro do empreendedor (Cadin, Serasa), entre outros inúmeros
recursos menos gravosos, cujas sanções, sem dúvida, poderiam substituir o ato de
exclusão da Recorrente do Simples Nacional, por dívida tributária. É que, segundo as
disposições constantes do artigo 805 do CPC/15, que no caso do processo judicial, aqui
usado por analogia, o juiz determinará a execução de modo menos gravoso ao devedor.
Assim, indaga-se: o devedor que não tem condições, momentâneas, de cumprir
com o pagamento dos compromissos tributários em dia, deverá ser onerado com a carga
tributária mais elevada, em decorrência da sua exclusão do Simples Nacional? Frise-se,
isso poderá resultar no encerramento de suas atividades, o que certamente não é o
objetivo do legislador constitucional.
Cabe ressaltar que a vedação aos excessos praticados pela Fazenda Pública no
ato da exigibilidade dos débitos tributários, encontra respaldo nos princípios
constitucionais da proporcionalidade e do livre exercício da atividade econômica (artigo
170, parágrafo único, da Constituição Federal), caracterizado, pela adequação e
razoabilidade dos atos administrativos, sempre no intuito de atingir a finalidade. Assim
sendo, o ato de exclusão do Simples Nacional por dívida tributária, sem dúvida,
materializa ilegalidades e inconstitucionalidades, valendo, ainda, ressaltar que o
princípio do exclusivismo exprime o contido no artigo 110 do CTN, ao afirmar que não
se pode exigir nenhum elemento adicional ao descrito na Constituição Federal.
Perfeitamente aplicável a manifestação do Supremo Tribunal Federal no sentido
de que “com efeito, tenho que não é cabível a imposição de sanções administrativas
indiretas como forma coativa de cobrança de tributos, enquanto não esgotadas as vias
ordinárias das quais deve se valer o Fisco para a obtenção do seu crédito”. Nesse
sentido, editou o Supremo Tribunal Federal as Súmulas 70, 323 e 547, com o objetivo
de impedir que a autoridade administrativa, a pretexto de obrigar o contribuinte a
cumprir suas obrigações tributárias, inviabilize a atividade por ele desenvolvida, em
obediência ao princípio constitucional do livre exercício da atividade econômica. (Nesse
sentido: RE 106.759/SP, relator ministro Oscar Corrêa, DJU 18.10.1985).
Invoca-se, ainda, a função social da empresa no intuito de proteger as relações e
as atividades econômicas (emprego e renda), já que a Lei Complementar 123/2006 e
suas atualizações, sempre primaram pela obediência aos preceitos transindividuais,
quais sejam, os direitos humanos.
Ora, se a dignidade da pessoa humana é reconhecida enquanto princípio
constitucional, ela é inafastável de qualquer relação e deve fundamentar, inclusive, a
ordem econômica.
CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, em sua obra Elementos de
Direito Administrativo, conceitua e destaca a importância dos princípios para o direito,
e a violação poderá trazer graves consequências (...)
A violação a um princípio, como bem comentado na doutrina de Celso Antônio
Bandeira de Mello, é fazer com que todo o sistema jurídico possa ser desmantelado,
face a agressão sofrida em suas estruturas mestras, em sua espinha dorsal.
Analogicamente podemos concluir que seria como se atingíssemos a estrutura de um
edifício, o que o levaria fatalmente a ruir ou o deixaria com profundas sequelas a torná-
lo inutilizado.
A dignidade do trabalhador, através da proteção contra o desemprego, está, sem
dúvida, no escopo da evolução dos direitos do homem, razão pela qual ao se examinar
instrumentos clássicos de direitos humanos encontram-se várias referências à dignidade
do trabalhador, como direito fundamental do ser humano. “O fundamento da República
não é constituído apenas pela livre iniciativa e pela valorização do trabalho, mas
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.519 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10820.721608/2018-17

também, e especialmente, pela repercussão social de ambas as figuras. Impossível,
portanto, não associar a ‘valores sociais’ a noção de ‘função social’ da maior
relevância para a Constituição de 1988”5.
A Constituição Federal, no artigo 1o, prescreve que os fundamentos do País são a
soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e
da livre iniciativa e o pluralismo político. Em seguida, no artigo 3o, afirma ser
indispensável a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a garantia do
desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza, da marginalização, a redução das
desigualdades sociais e regionais e a promoção do bem de todos, sem preconceitos de
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Efetivando-
se, assim, o exercício dos direitos sociais, referente à função social da Empresa e o valor
social do trabalho, previstos nos artigos 6o e 7o da Constituição Federal.
Não há dúvida que aos artigos 6o e 7o da Constituição Federal trazem um
extensivo rol de dispositivos constitucionais de relevante influência, no entanto, com o
merecido destaque, reportamo-nos também à Declaração Universal dos Direitos
Humanos da ONU, ao prever que “todo homem tem direito ao trabalho, à livre escolha
de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o
desemprego”.
O desempenho social da empresa tem função macroeconômica, pois quando se
defende o enraizamento da questão das empresas adeptas ao regime tributário
simplificado, constata-se que sua função não se limita a unicamente pagar tributos,
como tenta fazer crer a Fazenda Pública, órgão do governo instituído unicamente com a
finalidade arrecadatória, mas também, especialmente na manutenção da oferta de
trabalho ao maior número possível de pessoas.
Portanto, a função social da empresa e do trabalho, nos termos expostos, além
dos princípios constitucionalmente protegidos, obedecem a preceitos de direitos
humanos ao albergar a atividade econômica enquanto direito indispensável, afastando,
assim, todos os reflexos arrecadatórios impostos pelo Governo de forma coercitiva.
A Constituição Federal estabeleceu princípios que devem ser seguidos pelos
legisladores de todos os níveis da federação, especialmente quanto ao tratamento
favorecido, diferenciado e simplificado destinado às microempresas e empresas de
pequeno porte, conforme podemos abstrair dos artigos 170, inciso IX, e 179, in verbis
(...)
Como podemos observar, o legislador constituinte quis proteger as empresas de
pequeno porte para que pudessem se desenvolver e se manter competitivas com as
empresas normais (médio e grande porte) em igualdade de condições. E para alcançar
está igualdade o legislador estabeleceu vários campos de atuação, em especial o
administrativo, tributário, previdenciário e creditício.
Em síntese, o legislador tem obrigação de proteger as empresas de pequeno
porte, pois, é princípio constitucional conceder tratamento favorecido, diferenciado
e simplificado para elas.
Corroborando com esse entendimento, a jurisprudência já se pronunciou da
seguinte forma: (...)
Com efeito, a decisão ora recorrida, data vênia, fez foi violar os princípios
inseridos em nossa Constituição Federal de 1988 destinados a proteção da micros e
pequenas empresas, prestigiando indevidamente a cobrança dos débitos tributários.
Assim, por todos os motivos acima alegados, é inconstitucional excluir as
microempresas e empresas de pequeno porte do Simples Nacional pela falta de
pagamento de tributos, pois, não é este o espírito constitucional voltado para esse tipo
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.519 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10820.721608/2018-17

de empreendimento, mas sim o de dar a elas condições de se desenvolver e crescer,
cumprindo com sua função social.
Por tais razões, o procedimento de exclusão da empresa Recorrente do regime
tributário especial do Simples Nacional deve ser considerado completamente ilegal e
inconstitucional, sendo, como é, resultado exclusivo de dívidas tributárias.
DOS PEDIDOS
Diante do exposto, requer-se à V. Sa., ilustre membro julgador do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, seja provido o presente Recurso Voluntário, nos
termos e consoante razões apresentadas na presente peça recursal, para que seja anulado
o Ato Declaratório Executivo DRF/ATA n.o 3560907, mantendo-se a empresa no
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), como medida de
lídima e escorreita J U S T I Ç A!
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça,, Relatora.
Da análise dos pressupostos de admissibilidade recursal:
Inicialmente, cumpre esclarecer que o recurso é tempestivo. Isso porque, a
Recorrente foi cientificada do r. acórdão no dia 12/03/2020, em 20/03/2020 foi publicada
Portaria CARF no 8112, que suspendeu, por motivo de força maior, os prazos para a prática de
atos processuais no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais até 30/04/2020.
Em sequência, uma nova Portaria CARF no 10.199 de 20/04/2020 prorrogou a
suspensão dos prazos para a prática de atos processuais no âmbito do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais ate 29/05/2020. Diante disso, os prazos foram retomados a partir de
01/06/2020.
Isto posto, o protocolo do recurso voluntário, em 16/04/2020, é tempestivo e,
ademais, cumpre com os demais requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual deles tomo
conhecimento e passo a apreciar.
Do Mérito
Conforme já relatado, trata o presente processo de exclusão do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte - Simples Nacional, em virtude pela existência de débitos sem exigibilidade
suspensa (art.17, caput, inciso V, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006):
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.519 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10820.721608/2018-17

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei
Complementar no 167, de 2019)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Tais débitos foram assim discriminados no Anexo Único ao Executivo DRF/ATA
no 03560907, de 31 de agosto de 2018 (e-fls. 15 e 17), e transcritos abaixo:

Sobre a questão, assim restou consignado no acórdão de piso:
Inicialmente, deve-se observar que a constitucionalidade dos tratados, acordos
internacionais, leis ou decretos é vinculada para a Administração Pública, sendo defeso
à autoridade julgadora administrativa afastar a sua aplicação, por inconstitucionalidade,
ressalvados, somente, os casos previstos no parágrafo 6.o do artigo 26-A do Decreto n.o
70.235/72, incluído pela Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, inocorrentes no caso em
tela.
Restam, portanto, prejudicadas todas as questões postas pela empresa, que
impliquem o exame da constitucionalidade dos dispositivos legais que embasaram
qualquer aspecto do ADE DRF/ATA n.o 3560907, de 31 de agosto de 2018.
Quanto à exclusão do contribuinte do Simples Nacional, esta encontra-se
fundamentada no artigo 17, inciso V, da Lei Complementar n.o 123/2006, que reza,
“verbis”: (...)
Observe-se que, para essa hipótese, é permitida, nos termos do parágrafo 2.o do
artigo 31 da LC n.o 123/2006, a permanência da pessoa jurídica como optante pelo
Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do débito no prazo de até
trinta dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão. Por outras palavras,
conforme adverte o próprio ato declaratório executivo, em seu artigo 4.o, “caso a
totalidade dos débitos da pessoa jurídica seja regularizada no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data da ciência deste ADE, ou mesmo antes da data de ciência, a exclusão
tornar-se-á automaticamente sem efeito, ressalvada a possibilidade de emissão de novo
ADE devido a outras pendências porventura identificadas, conforme disposto no § 2.o
do art. 31 da Lei Complementar n.o 123, de 2006, e § 1.o do art. 84 da Resolução CGSN
n.o 140, de 2018.”
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.519 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10820.721608/2018-17

No caso, a empresa teve ciência do ADE em 19 de setembro de 2018, quarta-
feira, havendo-se encerrado, portanto, em 19 de outubro de 2018, sexta-feira, o prazo de
trinta dias para regularização dos débitos motivadores de sua exclusão do Simples
Nacional.
A tela “Consulta débitos após prazo para regularização”, fl. 27, realizada junto
ao Sistema de Vedações e Exclusões do Simples - SIVEX da Receita Federal do Brasil,
demonstra que, após o prazo supramencionado, nenhum dos débitos elencados no ato
declaratório executivo havia sido regularizado.
Em assim sendo, como os débitos que motivaram o ADE DRF/ATA n.o
3560907, de 31 de agosto de 2018, não foram regularizados em tempo hábil, conclui-se
deva ser mantida a exclusão da empresa do regime do Simples Nacional”.
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente divergiu da decisão recorrida
argumentando, em síntese, que “conforme legislação pátria e entendimento jurisprudencial
aplicável à espécie o desenquadramento da empresa de pequeno porte por dívidas fiscais é
absolutamente inconstitucional, pois a medida contraria os princípios constitucionais
estabelecidos nos artigos 170, inciso IX e 179 da Carta Magna, e também porque existem meios
próprios e legais de cobrança de dívidas tributárias, que não seja através do meio ilícito de
coação ao pagamento de tributos”.
Há se ressaltar, em princípio, que em nenhum momento a Recorrente discordou na
existência de débitos inscritos em dívida ativa sem exigibilidade suspensa (no art. 17, inciso V da
LC no 123/2006, disciplinado pelo art. 15, inciso XV da Resolução CGSN no 140/2018),
motivação da emissão do ADE No03560907, conforme constou em consulta ao sistema SIVEX.
Nem tampouco, comprovou a Recorrente ter regularizado a totalidade dos débitos
anteriormente relacionados até 19/10/2018, ou seja, no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão (art. 84, § 1o da Resolução CGSN no 140, de 22 de
maio de 2018. Logo, não há se falar em aplicação in casu da hipótese legal para permanência no
Simples Nacional prevista no art. 31, § 2o da LC no 123/2006.
Destarte, as alegações de mérito residuais circundam em inconstitucionalidades
e/ou ilegalidades, com fundamento em argumentos subjetivos e principiológicos no
indeferimento da opção pelo regime simplificado de tributação.
Neste tocante, deve-se destacar a impossibilidade dos órgãos judicantes da
administração pública pronunciarem-se sobre eventual inconstitucionalidade de norma tributária,
à vista do que dispõe o art. 26-A, do Decreto no 70.235/72.
Além disso, este órgão cristalizou o referido entendimento por meio da Súmula no
2, CARF, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Entretanto, vale mencionar que a hipótese excludente em litígio já fora objeto de
análise pelo Supremo Tribunal Federal (STF), por meio do Recurso Extraordinário no
627.543/RS (Tema no 363), sob o regime de repercussão geral, que entendeu pela
constitucionalidade do inciso V, do Art. 17, da LC no 123/2006, conforme tese a seguir
consolidada:
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.519 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10820.721608/2018-17

“RE 627543 - É constitucional o art. 17, V, da Lei Complementar 123/2006, que veda a
adesão ao Simples Nacional à microempresa ou à empresa de pequeno porte que possua
débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou com as Fazendas Públicas
Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.”
Ante o exposto, entendo que a decisão da DRJ não merece reforma e, por
conseguinte, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário sob
exame.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça,

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital